Tribunal: TJSP
Processo: 2054260-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2054260-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é paciente PAULO ROBERTO
PEREIRA JUNIOR e Impetrante TIAGO ZINATO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054260-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 11.298
Habeas corpus no 2054260-95.2020.8.26.0000
Impetrante: Tiago Zanato de Lima
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sumaré
Paciente: Paulo Roberto Pereira Junior
Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas. 'Fumus comissi
delicti' e 'periculum libertatis' demonstrados. Quantidade
expressiva de drogas (mais de 500g de cocaína). Necessidade de
garantia à ordem pública. Eventuais condições pessoais
favoráveis que, por si sós, não afastam a necessidade da
custódia cautelar. Ordem denegada.

Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, no qual se
aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Sumaré - processo no 1500093-22.2020.8.26.0604.
Alega, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente
desde 29 de janeiro de 2020, sendo-lhe atribuída a prática de tráfico de drogas e
sofre constrangimento ilegal porque: a) o decreto da prisão preventiva não está
fundamentado nas circunstâncias concretas do fato; b) não há demonstração de
fumus comissi delicti e o do periculum libertatis; c) mostra-se suficiente a
imposição de medidas cautelares alternativas.
Afirma, ainda, que considerando a pandemia de Covid-19, associada
ao elevado risco de contaminação do paciente, bem como a Recomendação no
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve o paciente ser colocado em
prisão domiciliar.
Pleiteia a concessão de liminar para que seja revogada a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054260-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
preventiva. Subsidiariamente, requer a aplicação de uma das medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou a
concessão de prisão domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido em sede de Plantão Judiciário (fls.
186/189) e ratificado por este Relator (fls. 191/195). Prestadas as informações
(fls. 198/199), sobreveio o r. parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestando-se pela denegação da ordem (fls. 214/226).
É o relatório.
A ordem impetrada deve ser denegada.
A custódia cautelar foi fundamentada pelo Magistrado, que entendeu
presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade do delito (fls.
42/45 da ação originária), de sorte que não há qualquer irregularidade formal.
Resta analisar apenas se de fato estão presentes os requisitos da prisão
preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis).
A materialidade do crime restou demonstrada pelo auto de prisão em
flagrante; pelo boletim de ocorrência; pelo auto de exibição e apreensão (fls.
10/11); pelo laudo de constatação provisória (fls. 28/30) e pelo laudo químico-
toxicológico (fls. 64/66).
O paciente foi preso em flagrante e denunciado pela prática do delito
previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, porque teria transportado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054260-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
no interior do seu veículo, um tijolo de cocaína, com peso líquido de
494,8g, e mais uma porção da mesma substância ilícita, com peso líquido
de 51,6g, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, que seriam entregues ao corréu Natanael Gomes de Oliveira
(fls. 75/77 do processo de origem).
Suficientes, portanto, os indícios da autoria.
Da mesma forma, restou demonstrado o periculum libertatis.
No caso em tela, o paciente foi preso em flagrante delito porque
transportava quantidade expressiva de droga.
Diversamente do alegado pelo impetrante, a decisão que decretou a
prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata do crime. A
decisão foi proferida à luz das características do caso concreto, mencionando
expressamente a quantidade de drogas apreendidas, o que impõe a
necessidade da segregação cautelar como forma de garantia da ordem
pública. Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. NOVA
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. ARTIGOS 33 E 35 DA
LEI
11.343/06.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
DO
DECRETO PRISIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) III - A prisão cautelar deve
ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se
o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório
definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É
por isso que tal medida constritiva só se justifica caso
demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem
pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054260-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva,
portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser
utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado
ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação
pelas instâncias superiores (HC n. 93498/MS, Segunda Turma,
Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). IV - Na hipótese, o
decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em
dados concretos dos autos, que indicam que o paciente em tese
dedica-se ao tráfico de entorpecentes, devendo ser considerados,
ainda, a quantidade e nocividade da substância negociada com
um dos corréus (100g de cocaína). Habeas Corpus não
conhecido. (HC 306.528/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 02/02/2015)
Dessa maneira, evidenciada a gravidade concreta da conduta, a
aplicação de medidas cautelares alternativas se mostra insuficiente à
necessidade de se garantir a ordem pública e de se evitar a reprodução de
outros fatos criminosos.
Vale ressaltar que, segundo posicionamento do C. Superior Tribunal
de Justiça, as condições subjetivas do paciente, por si sós, não afastam a
decretação da prisão cautelar quando presentes seus requisitos legais:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
CONTRA
INDEFERIMENTO
DE
LIMINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM
FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
DECRETO
PRISIONAL. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTA DA ORDEM PÚBLICA.
PENA EM PERSPECTIVA. INVIÁVEL. SANÇÃO A SER
APLICADA SERÁ DEFINIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO
PENAL.
CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o
decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em
dados concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada
a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (25 g de
maconha e 39,5 g de cocaína), o que demonstra a necessidade da
segregação cautelar para a garantia da ordem pública
(precedentes). III - Inviável considerar, nesse momento, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054260-95.2020.8.26.0000 -Voto no
6
prisão cautelar seria extremamente gravosa se comparada a
regime prisional a ser definido no julgamento da ação penal, por
tratar-se de mera presunção em perspectiva das condições a
serem imputadas ao paciente. IV - Condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não
têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação
da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre
na hipótese. Habeas corpus não conhecido.” (HC 354602, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 24/05/2016, DJe
10/06/2016).
No tocante ao pedido com fundamento na pandemia de Covid-19 cabe
registrar que não há notícia de que o paciente faça parte do grupo de risco ou
que é portador de alguma doença preexistente que o coloque nessa condição.
Além disso, ressalta-se que a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse momento, a
imediata soltura do paciente.
Acresça-se,
finalmente,
que
a
Secretaria
da
Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo, consoante informação prestada, no dia
08/04/2020, ao Exmo. Sr. Corregedor Geral da Justiça, Des. Ricardo Nair
Anafe, dentre as medidas de combate à disseminação do COVID-19 destacou
a adoção de iniciativas preventivas de higiene, a intensificação por parte dos
Núcleos de Atendimento à Saúde dos presídios de ações informativas e de
conscientização da população carcerária quanto à importância da manutenção
de hábitos de higiene, isolamento nos casos de suspeita ou confirmados da
doença, quarentena de 14 dias para os que agora ingressam no sistema,
redução na movimentação dos presos, desinfecção de veículos, suspensão de
atividades educacionais e religiosas, antecipação da vacinação contra a gripe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054260-95.2020.8.26.0000 -Voto no
7
sazonal e plano de contingência para o enfrentamento de situação de
emergência de saúde pública no domínio do sistema penitenciário. Em
resumo, concluiu o Secretário que o "sistema penitenciário paulista oferece
as condições necessárias para a proteção das pessoas privadas de liberdade,
notadamente no que se refere à pandemia de COVID-19".
Não bastasse, verifica-se que não foi formulado pleito perante o Juízo
impetrado com base na Resolução no 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça, o que inviabiliza sua análise, sob pena de indevida supressão de
instância.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR